Tribunal: TJDFT
Processo: 0733798-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC NÃO VERIFICADOS. ERRO MATERIAL. COGNIÇÃO DE OFÍCIO. CORREÇÃO. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ERRO MATERIAL CORRIGIDO.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Inexistentes os vícios de omissão apontados nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, as matérias indicadas pelo recorrente foram devidamente apreciadas pelo colegiado.
3. Possível a cognição de ofício de erro material, nos termos do art. 1.022, III, do CPC, para corrigir texto parcialmente suprimido em decorrência de pane em gravação no PJe, a fim de assegurar sua integral inteligibilidade.
4. Conforme previsão do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração pela parte, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos Recursos Especial e Extraordinário.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Erro material conhecido de ofício e corrigido.